Tribunal: TJDFT
Processo: 0727929-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727929-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: JOAO EDILON DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Ré Fundiágua - Fundação de Previdência Complementar (administradora de benefícios) em face da decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por João Edilon de Queiroz, deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar que os réus procedam à imediata reintegração do demandante e seus dependentes à categoria “Saúde Top - TQN2” do plano de saúde mantido pela primeira demandada (FUNDIÁGUA) e operado pelo segundo réu (BRADESCO), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ter de arcar com os custos dos procedimentos realizados durante o período de descumprimento da ordem” (ID 133224104, na origem). No ID 38583695, foi indeferida a antecipação da tutela recursal. Em consulta ao andamento processual, constatou-se a prolação de sentença no feito principal (ID 158876581, na origem). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator